Tribunal: TJDFT
Processo: 0755335-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755335-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEAN MICHEL GOMES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de JEAN MICHEL GOMES MARTINS ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0707699-14.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento da obrigação de fazer, nos seguintes termos (ID 259806166 na origem) Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento na ação coletiva no 0007537-02.2015.8.07.001 (2015.01.1.036778-9), que determinou ao réu que promova a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130/2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Ressalte-se, de início, que foi recebido apenas o pedido relativo ao cumprimento da obrigação de fazer, conforme decisão de ID 250700257. O réu impugnou o cumprimento da obrigação de fazer ao fundamento de que não cabe restabelecer o pagamento da 25a (vigésima quinta) hora, porque o regime remuneratório anterior deixou de existir após a vigência da Lei Distrital no 7.481/2024. Após intimado, autor sustentou que a mencionada Lei distrital não tem o condão de obstar o pagamento do cumprimento do título judicial transitado em julgado. Reforçou que se trata de verba indenizatória de natureza excepcional, oriunda de serviço extraordinário, que deve ser paga independentemente do regime remuneratório vigente. Em análise dos autos, verifica-se que se trata do cumprimento da sentença individual com base no título executivo estabelecido nos autos da ação coletiva n° 0007537-02.2015.8.07.001 (2015.01.1.036778-9), promovida pelo SINDICATO DOS AGENTES ATIV PENITENCIARIAS DO DF - SINDPEN/DF em desfavor do Distrito Federal, o qual determinou ao réu que promova a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/2011, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/2011. O título executivo assim decidiu, no ponto: “Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC840/11”. Assim, assiste razão ao autor. Isso porque a Lei no 7.481/2024, que transformou a remuneração da carreira em subsídio fixado em parcela única, não altera à obrigação de pagar a “25a (vigésima quinta) hora”, uma vez que não houve alteração da Lei Complementar no 840/2011. Ressalte-se que o vigente artigo 59 da referida Lei Complementar estabelece que, no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Diante disso, o trabalho extraordinário que excede a jornada de 24 horas nos plantões, decorrente da hora noturna reduzida, não se trata de gratificação incorporável ou vantagem pessoal suscetível de absorção pelo subsídio, mas sim de serviço extraordinário que é remunerado com acréscimo. Reforce-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 5404, tendo fixado a seguinte tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (grifo nosso) Ainda, a superveniência da Lei no 7.481/2024 não excluiu o direito de recebimento das horas extraordinárias efetivamente trabalhadas. Assim, a obrigação de fazer estabelecida no título judicial deve ser implementada. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO o pedido e concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no processo em que um policial penal busca compelir o ente público a restabelecer o pagamento da chamada “25a hora”; 2) a edição da Lei Distrital no 7.481/2024 — que instituiu o regime de subsídio para a carreira — houve alteração substancial no regime remuneratório, tendo sido extinto o adicional noturno que servia de fundamento jurídico para a “25a hora”, de modo que a obrigação tornou-se inexigível; 3) a decisão agravada entendeu que subsiste o direito à remuneração de horas extras e que a parcela continuaria devi tal entendimento parte de uma premissa equivocada, porque a “25a hora” não constitui hora extra real, mas vantagem ficta derivada da redução da hora noturna (52min30s), vinculada à jornada ordinária dos policiais penais ; 4) não remunera trabalho extraordinário, mas tempo de serviço presumido decorrente do adicional noturno — parcela que foi expressamente absorvida pelo subsídio instituído pela nova legislação; 5) a própria jurisprudência do TJDFT, especialmente o Acórdão 2024522 da 8a Turma Cível, já consolidou que a “25a hora” possui natureza ordinária e, por isso, não pode subsistir após a adoção da parcela única remuneratória; 6) o título executivo não pode ser exigido para parcelas posteriores à Lei 7.481/2024, pois não há direito adquirido a regime jurídico; 7) a alteração legislativa superveniente aciona a cláusula rebus sic stantibus, permitindo reavaliar a exigibilidade da obrigação diante da mudança substancial das premissas que embasaram a condenação original; 8) quanto à ADI 5.404/STF, o Distrito Federal defende que a decisão que a utilizou o fez de forma distorcida, pois o Supremo apenas assegurou a remuneração de horas extras efetivamente trabalhadas e eventuais, não de vantagens vinculadas ao exercício ordinário do cargo — exatamente o caso da “25a hora”, que não ultrapassa a carga remunerada pela parcela única. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Argumenta presença do fumus boni iuris, demonstrado pela jurisprudência consolidada que favorece sua tese. Alega que o periculum in mora subsiste na possibilidade de pagamento de valores indevidos de difícil ou impossível restituição, afetando o erário. Pede, ao final, que o agravo seja conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar a “25a hora” após a vigência da Lei Distrital 7.481/2024 e extinguir a execução quanto às parcelas futuras, além da condenação do agravado aos ônus da sucumbência. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Não houve recolhimento do preparo, em face da isenção. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos. Todavia, em análise preliminar e adequada ao juízo próprio desta fase, não se verifica a presença da probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC. A premissa sustentada pelo Agravante — de que haveria jurisprudência consolidada no Tribunal — é, neste momento, insubsistente, pois o único julgado indicado na petição recursal é oriundo de Turma diversa daquela responsável pelo julgamento desta causa, o que, por si só, não caracteriza consolidação jurisprudencial, sobretudo em matéria ainda em discussão e cuja formação de entendimento uniforme demanda reiteração de julgados ou pronunciamento do órgão de cúpula. Além disso, não há demonstração de divergência manifesta ou superação de entendimento que justificasse, desde já, a modificação da decisão agravada. O juízo de origem analisou a controvérsia sob fundamento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.404), reconhecendo que a remuneração por subsídio não afasta o pagamento de parcelas decorrentes de horas extras, e concluiu que, para fins de execução, a “25a hora” subsistiria como obrigação exigível. Assim, a rigor, não se trata, em tese, de ilegalidade, mas de interpretação distinta em relação aos efeitos da incidência da nova lei. Com isso, a modificação do regime remuneratório, por si só, não tornaria automaticamente inexigível o título executivo, cuja cláusula rebus sic stantibus somente pode ser aplicada mediante demonstração robusta de alteração substancial dos pressupostos fáticos ou jurídicos — o que, ao menos por ora, não se evidencia. O perigo de dano não se comprova, uma vez que as razões apresentadas se limitam a afirmar que a manutenção da decisão geraria “pagamento indevido de valores vultosos, de difícil ou impossível restituição”, o que corresponde a alegação genérica, abstrata e mediata, comum a praticamente qualquer demanda envolvendo verbas remuneratórias. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025 14:53:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador